Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-59.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos firmados entre as partes realizados por meio de transferência bancária,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos firmados entre as partes realizados por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Descontos mensais que abatem minimamente a dívida principal. Eternização do débito. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o autor. Cancelamento do cartão de crédito e recálculo da dívida estabelecidos em sentença mantidos, sendo incabível a quitação de valores e a repetição do indébito. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte. Em razão do provimento parcial, custas e honorários pelo réu, fixados os últimos em 20% do valor da condenação.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-59.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante/apelado MARCO
LUIZ DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
2
VOTO No: 38.616
APEL. No: 1001473-59.2017.8.26.0082
COMARCA: Boituva
JUIZ(A) 1a INST.: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala
APTES. E APDOS, reciprocamente : Marco Luiz de Moura e Banco BMG S/A
Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização por danos morais. Contrato de cartão de
crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de
empréstimo consignado e se viu surpreendido com
descontos
mensais
em
seus
proventos.
Não
comprovação de uso do plástico. Empréstimos
firmados entre as partes realizados por meio de
transferência bancária, sem uso do cartão. Descontos
mensais que abatem minimamente a dívida principal.
Eternização do débito. Falha na prestação do serviço.
Onerosidade excessiva para o autor. Cancelamento
do cartão de crédito e recálculo da dívida
estabelecidos em sentença mantidos, sendo incabível
a quitação de valores e a repetição do indébito. Dano
moral configurado. Abuso contratual que transborda
o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo
moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença
reformada em parte. Em razão do provimento parcial,
custas e honorários pelo réu, fixados os últimos em
20% do valor da condenação.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais e repetição de indébito. Alegou o autor que realizou
empréstimo consignado com o banco requerido. Afirma que, à sua revelia, foi-lhe
imposto um cartão de crédito, com reserva de margem consignada, com o
pagamento de taxa mensal. Requereu a cessação da cobrança do cartão de crédito,
com a transformação do contrato em empréstimo consignado, além de liberar a
margem pertencente ao autor, bem como a fixação de indenização por danos morais
e repetição de indébito. Pleiteou a concessão de liminar e assistência judiciária.
Liminar e gratuidade concedidas às fl. 24/25.
Devidamente citado, o réu contestou o feito (fl. 30/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
3
A sentença de fl. 204/207 julgou parcialmente procedente a
ação, considerando que houve no mínimo a ocorrência de falta de informação do
autor, pois os valores descontados mensalmente eram insuficientes para quitação do
débito, resultando em um pagamento apenas dos encargos até o final de sua vida.
Assim, estaria configurada a abusividade do contrato. Entretanto, afastou os pedidos
de devolução em dobro e indenização por dano moral, entendendo que o autor se
beneficiou dos valores e que os fatos narrados configuram mero desconforto e
dissabor. Determinou o cancelamento do cartão de crédito, devendo o banco réu
recalcular a forma de pagamento dos valores sacados, obedecendo o limite de 5%
sobre o valor líquido do benefício do autor. Indicou ainda que os valores pagos sobre
a RMC devem servir para amortizar a dívida. Em razão da sucumbência recíproca,
custas e despesas arcadas por quem deu causa, assim como os honorários dos
respectivos patronos.
Apelam ambas as partes.
O autor alega a necessidade de se declarar a nulidade do
cartão de crédito com reserva de margem consignável e quitação de qualquer valor
pendente, além de reafirmar a existência de dano moral indenizável e a existência da
repetição de indébito.
O réu afirma que não é cabível o autor alegar
desconhecimento do desconto mínimo, diante da existência de cláusula presente no
contrato expressa a respeito, além do encaminhamento das faturas mensais.
Sustenta a legalidade da contratação. Requereu a reforma integral da sentença.
Recebidos, processados e respondidos, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Em primeiro lugar, pertinente estabelecer que as relações entre
Banco e cliente são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o,
§2o, inclui expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
4
financeiras, de crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, perfeitamente cabível a análise do contrato aqui
discutido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecido isto, tem-se que se frisar inicialmente no caso em
comento que o autor não questiona a contratação de empréstimo consignado. O que
contesta é a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada,
com cobrança mensal incidindo sobre o seu benefício sem que sequer o plástico
tenha sido recebido, desbloqueado ou utilizado.
Assim, a ocorrência de transferência de valores entre as partes
não é relevante para se analisar a legalidade da contratação do cartão de crédito, já
que a realização de empréstimo consignado é incontroversa dos autos.
Nessa toada, importante ressaltar a falta de uso do plástico,
que se demonstra pelas faturas de fl. 80/99, em que não há qualquer gasto mensal,
apenas a cobrança dos encargos relativos ao empréstimo, reforçando o afirmado pelo
autor de que apenas objetivava a contratação de um empréstimo.
Além disso, cabível apontar curiosa peculiaridade da contrato
firmado entre as partes (fl. 118/199). Às fl. 120 consta cláusula (10.10) em que o réu
é dispensado do envio de via física da fatura do cartão, já que disponibilizaria o
demonstrativo mensal por meio de Internet banking. Isso em contrato em que sequer
foi preenchido o campo “E-mail”, como se observa às fl. 118.
Em resumo, o autor pensou ter contratado simplesmente um
empréstimo consignado, o que é incontroverso dos autos, inclusive com a
transferência dos valores para sua conta, mas em verdade aderiu a contrato de
cartão de crédito consignado, sendo que sequer utilizou o referido cartão, já que era
descontado automaticamente de seus proventos. Não há qualquer prova de uso do
cartão, ainda que os descontos tenham se efetivado desde setembro de 2015.
Ou seja, há claro vício no serviço, com um contrato de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
5
de crédito sendo utilizado como forma de empréstimo consignado, já que todas as
operações realizadas foram feitas por meio de transferências na conta corrente do
autor, como afirmado pelo próprio réu, eu sua contestação (fl. 31), e como se
comprova pelos recibos de TED (fl. 103/104).
Aqui não se discute a possibilidade de contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a ocorrência de uma falha
no dever de informar do banco réu, que firmou contrato com o autor para a prestação
de um serviço, porém executou outro.
Assim, correta a sentença ao determinar o cancelamento do
cartão de crédito e o recálculo do débito e das parcelas a serem pagas, não havendo
em que se falar na quitação de valores ou mesmo na repetição do indébito, já que o
autor fruiu do empréstimo concedido.
Contudo, assiste razão ao autor quanto ao dano moral.
Diante da falha na prestação do serviço, tem-se clara a imensa
frustração do autor, que se viu ludibriado pela instituição bancária, arcando com
prestações decorrentes de serviço que não pretendia contratar, configurando-se
como fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente. A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra interna,
honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos tornamos
merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva,
reputação, boa fama).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
6
Assim como o homem tem direito à integridade do seu corpo e
do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-próprio
(consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou decorro) e do
seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível. No que pertine ao montante da verba
indenizatória, cumpre salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente”
(Pontes de Miranda).1
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente
uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de
seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano
e daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora entende
indispensáveis para ser compreendido como foi finalmente obtida a indenização pelo
abuso contratual ocorrido, condena-se o réu Banco BMG S/A ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da
1
MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
7
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362,
do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar da citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ,
AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
12.02.2015).
Em processo semelhante, inclusive com a mesma ré, esta
Câmara decidiu na mesma linha:
“Com efeito, restou incontroversa a existência da relação
jurídica entre as partes, notadamente porque celebraram
contrato de cartão de crédito. Contudo, o cartão mencionado
não foi utilizado para efetivação de saque do valor do
empréstimo, na medida em que o valor fora depositado
diretamente na conta corrente do autor (fls. 120 e 205),
passando a sofrer débito em folha referente à reserva de
margem consignável.
Após análise dos documentos carreados aos autos, infere-se
que o contrato de cartão de crédito foi utilizado pela ré como
forma de empréstimo consignado, vez que os extratos
juntados a fls. 98/115 comprovam que não foi realizada
qualquer outra operação financeira pelo autor mediante uso
do referido cartão de crédito. Observa-se que nas faturas
mensais apenas constam a evolução do débito e o desconto
referente à reserva de margem consignável, que praticamente
são insuficientes para amortizar o principal da dívida.
Observa-se que os extratos de fls. 98/114 demonstram a
evolução do débito no período de quase um ano, por meio dos
quais se nota que a dívida principal foi abatida em pouco mais
de R$100,00 (cem reais). Logo, a parte autora assumiu
obrigação excessivamente onerosa, vez que a dívida jamais
será quitada, pois os descontos realizados no benefício do
autor são insuficientes para cobrir os encargos financeiros
gerados pela dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
8
Por conseguinte, o contrato de cartão de crédito juntado pelo
réu para justificar a cobrança é nitidamente abusivo e deve
ser anulado, tendo em vista que a parte autora não fora
adequadamente informada de seus termos, ficando vinculada
a uma obrigação que praticamente será eternizada, levando-
se em consideração a taxa juros remuneratórios contratada,
no percentual de 3,06% ao mês e 43,58% ao ano (fls. 90).
Evidente que a relação jurídica existente entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em
que a ré é fornecedora de serviços bancários e, o autor, por
sua vez, destinatário final dos mencionados serviços,
conforme dispõe os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, dispõe o artigo 51, inciso IV, do diploma
legal acima mencionado que: “São nulas de pleno direito,
entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV. Estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor
em
desvantagem
exagerada,
ou
sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Nesse sentido, verifica-se que o autor, na pretensão de obter
um empréstimo consignado, acabou celebrando contrato de
adesão à cartão de crédito sem ter sido informado a respeito
da eternização da dívida contraída. Isto é, caso o consumidor
tivesse sido adequadamente informado jamais teria celebrado
o negócio jurídico em questão.
Dessa forma, deve ser declarada a ilegalidade do contrato
firmado entre as partes, determinando-se o cancelamento do
cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a
consequente vedação dos descontos realizados diretamente
no benefício previdenciário do autor, no valor de R$54,56
(cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Contudo, o pedido de restituição em dobro dos valores já
descontados é mesmo improcedente. Isso porque a instituição
financeira ré, de fato, disponibilizou na conta corrente do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-59.2017.8.26.0082 -Voto no 38.616 - Vinicius
9
o valor de empréstimo contratado, de sorte que os valores
descontados em folha de pagamento do autor deverão ser
utilizados para amortização do valor do empréstimo, que
passará a seguir as condições para concessão de empréstimo
consignado, utilizando-se as taxas médias praticadas na
época da disponibilização do crédito.
Caracterizada, assim, a falha na prestação dos serviços
bancários, a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais é medida de rigor, tendo em vista que o autor
responde por situação a que não deu causa, vez que jamais
quis contratar serviços de cartão de crédito, ainda mais na
forma como descrita nos autos”. (TJSP, Apelação no
1001890-65.2017.8.26.0032, 16a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des Daniela Menegatti Milano, j. 12.12.2017)
Em razão da reforma da sentença, ônus da sucumbência
totalmente pela ré, com honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor, para
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR